Tribunal: TJMT
Processo: 1051982-66.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1051982-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BHG IMOBILIARIA HOTELARIA E TURISMO S/A - CNPJ: 33.957.796/0001-24 (APELADO), PAULO DE FIGUEIREDO FERRAZ PEREIRA LEITE - CPF: 370.207.378-70 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS PASSARELLI PRADO - CPF: 250.836.078-32 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO — DIREITO TRIBUTÁRIO — PROCESSUAL CIVIL — IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) — FATO GERADOR — TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE AFASTADA — REGISTRO DE HIPOTECA - NÃO CARACTERIZAÇÃO DA TRANSMISSÃO DE IMÓVEL - RECURSO NÃO PROVIDO, SENTENÇA RATIFICADA.

1.

“
Nos termos da orientação consolidada nesta Corte Superior, o fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis-ITBI é a transferência da propriedade, que se opera com o registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis.
(...)
”
. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1597752/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Dje 24/2/2022).

2.

Verificada a ausência de transmissão da titularidade do bem imóvel objeto da causa, consequentemente, inexistência do registro do negócio em Cartório de Registro de Imóveis, não há fato gerador do ITBI, sendo indevido o pagamento realizado pelo contribuinte.

3.

Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação com remessa necessária interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença (Id. 68242025) que, proferida em
ação de repetição de indébito
ajuizada por BHG Imobiliária, Hotelaria e Turismo S/A, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a não ocorrência do fato gerador do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e determinou o ressarcimento da quantia paga pelo autor relativo ao referido imposto, a ser corrigida a partir da data do desembolso, conforme os índices de correção consoante decidido pelo STF no RE 870947.

Aduz ser “
evidente que o ato de alienação integral das quotas do Hotel Odara Ltda., representado pelo Sr. Renato de Paiva Pereira e pela Sra. Elenice Machado Pereira, em favor da empresa BHG Centro Oeste Empreendimentos Ltda., que foi devidamente registrado na matrícula nº 57.488 em 24/08/2010 (ID 25985462), implicou na transferência não apenas dos direitos e obrigações da sociedade empresária, como também do imóvel de inscrição imobiliária nº 01.5.34.019.0239.001 (sito na Av. Fernando Correa da Consta, nº 93, bairro Areão), configurando, em sua plenitude, o fato gerador de ITBI, conforme se depreende do Contrato de Compra e Venda de Id. 259985455 – pág. 04, entabulado em 05/07/2010
”.

Argumenta que “
o preço total da alienação foi de 14 milhões e 400 mil reais (ID 25985455), envolvendo, repita-se, não apenas a empresa, como também o imóvel onde se localiza o hotel (inscrição imobiliária nº 01.5.34.019.0239.001 - sito na Av. Fernando Correa da Consta, nº 93, bairro Areão). Da mesma forma, dúvida não há de que, por vias transversas, houve mudança de titularidade do imóvel, onde se localizava o Hotel Odara Ltda. (Av. Fernando Correa da Consta, nº 93, bairro Areão - inscrição imobiliária nº 01.5.34.019.0239.001 – matrícula nº 57.488), o qual saiu da propriedade do Sr. Renato de Paiva Pereira e da Sra. Elenice Machado Pereira e passou para a propriedade da empresa BHG Centro-Oeste Empreendimentos Ltda. (da qual os antigos proprietários não fazem parte)
”.

Assevera que “
a jurisprudência é categórica quanto à ocorrência do fato gerador de ITBI, no momento do registro na matrícula do instrumento que noticia a alienação onerosa do bem imóvel, o que, no caso em testilha, é representado pela Escritura Pública De Constituição De Hipoteca Em Garantia De Obrigações, Originadas Em Contrato De Compra E Venda De Quotas E Outras Avenças, devidamente registrada na matrícula (R-16 – 57.488 – HIPOTECA, conforme ID 25985462)
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e julgados totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença. Alternativamente, caso seja provido o recurso, seja reconhecida a decadência do crédito tributário e, por consequência, reconhecido o direito à repetição do indébito (Id. 68242034 – fls. 1/8).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 76923491).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022